Tribunal: TJSP
Processo: 0512958-16.2007.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2005 e 2006 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação da parte para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.